Tribunal: TJMT
Processo: 1025446-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025446-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME - CNPJ: 16.710.965/0001-08 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.964.031/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL DA EXECUTADA – EXECUTADA CITADA – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – POSSIBILIDADE DE PENHORA SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO EXECUTADO – ART. 854 DO CPC/15 – PENHORA ON LINE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade processual por ausência de intimação para pagamento, haja vista que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado procedente, reconhecendo a sucessão empresarial, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da execução e, apesar de citada, deixou transcorrer o prazo sem o pagamento do débito.

O art. 854 do CPC/15 admite a possibilidade da penhora sem prévia ciência do executado.

Se não há comprovação de que os valores penhorados são destinados ao pagamento de salários de funcionários da empresa executada, deve ser mantida a decisão que deferiu a penhora
online
nas contas da empresa executada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS – ME
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 0020861-23.2008.8.11.0041
ajuizada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que deferiu o pedido de penhora
on line
nas contas da empresa agravante.

Alega, em suma, que o juízo
a quo
reconheceu a sucessão empresarial da requerida a fim de incluir no polo passivo da execução a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES, bem como se absteve de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante para integrar a lide.

Aduz que o juízo singular determinou, ainda, a penhora de valores na conta da agravante, valores que seriam para pagamento de salário de seus colaboradores e de seus funcionários.

Assevera que o agravante sofreu penhora em suas contas sem a devida intimação para pagamento dentro do prazo.

Narra que, além de não ter tido seus embargos à execução apreciados, é clara a ausência do devido processo legal, bem como a nulidade absoluta da ausência de intimação para cumprimento da obrigação de pagar.

Relata que tais valores penhorados possuem caráter alimentar e sendo assim este não podem ser bloqueados.

Com essas considerações, pugna pela suspensão da decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID no 188151156.

Contrarrazões foram apresentadas no ID no 192038691, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou o
Cumprimento de Sentença no 0020861-23.2008.8.11.0041
em face de
RADIADORES SÃO LUCAS LTDA,
com lastro na sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança no 1500/2008 para condenar a requerida a pagar à autora o valor dos boletos apresentados às fls. 42/62, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada débito, acrescidos dos juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida (28/09/2009). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Intimada para pagar o débito, a parte executada não adimpliu o valor voluntariamente, motivo pelo qual a exequente pleiteou a penhora
on line
, utilizando-se do sistema BACENJUD, o que foi deferido no ID no 28242977.

No ID no 28242979 a executada vem informar que seu sócio proprietário faleceu, requerendo a extinção do feito.

Após o prosseguimento do feito, foi determinado pelo juízo
a quo
a penhora e avaliação dos bens.

Em seguida, compareceu a exequente aos autos requerendo seja reconhecida a sucessão empresarial do executado, ocasião em que a UNIMED manejou o incidente de desconsideração. O pedido foi julgado procedente, incluindo-se no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS – ME), conforme ID no 126297751.

De tal decisão, houve a interposição do Agravo de Instrumento no 1020074-75.2023.8.11.0000 por parte da empresa sucessora, tendo sido negado provimento pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Após, a exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, para a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em 05/10/2023, SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES apresentou embargos à execução no ID no 131495585, aduzindo, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de intimação; e, (ii) impenhorabilidade dos valores.

Ao decidir, a i. juíza singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro deferiu o pedido de penhora on line.

Contra essa decisão, recorre SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES.

Pois bem
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a executada, RADIADORES SÃO LUCAS LTDA – EPP, foi intimida para promover o pagamento de forma espontânea, todavia, deixou de fazê-lo.

Após a comunicação de falecimento de um de seus sócios, sobreveio pedido de incidente de personalidade jurídica para reconhecimento da sucessão empresarial da executada, o qual foi julgado procedente, para reconhecer a sucessão empresarial e determinar a inclusão da empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORES DE RADIADORES, ora agravante, no polo passivo da execução, conforme ID no 126297751.

Referida decisão inclusive foi mantida pelo e. Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento no 1020074-75.2023.8.11.0000, que ora transcrevo a ementa:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL – EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA – BAIXA DA EMPRESA ANTECESSORA E SUCESSÃO DO SÓCIO COM VÍNCULO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há dos autos evidências suficientes (identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, situação cadastral “baixada” da empresa executada/antecessora e “ativa” da sucessora, bem como sucessão de sócio com vínculo familiar) para reconhecer a ocorrência sucessão empresarial, deve ser mantida a decisão singular que julgou procedente o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial a fim de incluir no polo passivo do feito executivo a empresa sucessora.-

E, apesar de citada, deixou transcorrer o prazo sem o pagamento do débito.

Se não bastasse, o art. 854 do CPC/15, admite a possibilidade da penhora sem prévia ciência do executado,
in verbis:

“Art. 854.

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Portanto, não há se falar em nulidade processual por ausência de intimação para pagamento.

No que tange à alegação de que o valor bloqueado se destina ao pagamento de verbas salariais e, portanto, trata-se de valor impenhorável, insta ressaltar que, dos autos, nenhum indício de prova foi produzido nesse sentido.

Diversamente do que pretende a agravante, a juntada de relação de colaboradores (ID no 131132602) apenas comprova que a empresa possui funcionários, nada mais.

De fato, não existe elementos nos autos que respalde a alegação de que os valores penhorados são destinados ao pagamento dos salários dos funcionários, ou mesmo que a manutenção do bloqueio põe em risco a continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA VIA SISBAJUD - VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS E DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de quantias penhoradas nos autos principais - Hipótese em que a agravante alega que os valores são destinados ao pagamento de seus funcionários, além do pagamento de despesas ordinárias de água, luz e telefonia – Agravante que não juntou aos autos nenhum documento de que as verbas constritas se enquadrariam no inciso IV, do art. 833, do NCPC – Hipótese, ademais, em que valores destinados ao pagamento de despesas ordinárias, como água, luz e telefonia, não se qualificam como impenhoráveis a justificar o pleito recursal – Ausência de alegação de que os valores estariam depositados em caderneta de poupança - Bloqueio e consequente penhora cabível, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de impenhorabilidade – Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X, do NCPC – Precedentes - Bloqueio e penhora mantidos – Decisão mantida – Agravo improvido".

(TJ-SP – AI: 20252867720228260000 SP, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 21/04/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR - PESSOA JURÍDICA - PENHORA - VALORES EM CONTA BANCÁRIA - VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - IMPENHORABILIDADE - DESCABIMENTO Em regra, são impenhoráveis os valores existentes em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica devedora, quando "comprovadamente destinados ao pagamento de salário" de seus funcionários (AREsp n. 1.420.387, Min. Benedito Gonçalves). A declaração de impenhorabilidade, no entanto, imprescinde de prova clara e robusta, a encargo do devedor, demonstrando que a quantia penhorada realmente estava aprovisionada para o pagamento da remuneração de seus colaboradores, senão, deve ser mantida a constrição.”

(TJ-SC - AI: 50492486920218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5049248-69.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024